Tribunal: TJES
Processo: 5000564-25.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000564-25.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DIGIO S.A.
RECORRIDO: THIAGO JOSE TEIXEIRA PIRES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000564-25.2024.8.08.0010

RECORRENTE: BANCO DIGIO S.A.

RECORRIDA: THIAGO JOSE TEIXEIRA PIRES

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. APRESENTAÇÃO FÍSICA DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE CLONAGEM OU DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O autor relata ser titular do cartão de crédito nº 4589 1994 8972 1929, emitido pelo requerido, e que, nos dias 25 e 26 de abril de 2024, foi vítima de clonagem, resultando em três compras presenciais não reconhecidas, incluindo uma no valor de R$ 3.612,00, parcelada em duas vezes. Após comunicar a fraude, o banco inicialmente reconheceu o problema e estornou os valores, mas posteriormente voltou a cobrar a compra de R$ 3.612,00, informando tratar-se de transação legítima. O autor, no entanto, afirmou não ter realizado tal compra na loja OBRAMESTRE, em São Paulo, destacando que, na mesma data, estava em Bom Jesus do Itabapoana/RJ, o que comprova a impossibilidade de sua presença em locais distintos simultaneamente. Diante disso, requereu, em sede de tutela antecipada, a suspensão imediata da cobrança das parcelas, a abstenção de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais.

Contrarrazões recursais ao ID. 14024146, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 14024143), requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta a ausência de danos materiais e morais, tendo as compras ocorrido de forma regular por meio do uso do cartão por meio do cartão físico.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 14024142) dispôs que:
“Por tudo até aqui exposto, forte em tais razões,
JULGO

PROCEDENTES
os pedidos postos em Juízo, no que assino a seguinte prestação jurisdicional:

Converto em definitiva a tutela antecipada
em comando de ID nº 50165510, a fim de determinar que o requerido
BANCO DIGIO S.A.

proceda pronta exclusão das cobranças, bem como sustação/baixa, inibição/retirada do nome/CPF do Requerente (THIAGO JOSE TEIXEIRA PIRES, CPF: 090.414.077-66) junto ao cadastro de restrições do SCPC, SPC - Sistema de Proteção ao Crédito e do SERASA.

DECLARO
a inexistente os débitos nos valores de R$1.703,85 ( um mil e setecentos e três reais e oitenta e cinco centavos), R$372,00 (trezentos e setenta e dois reais) e R$ 3.612,00 (três mil e seiscentos e doze reais), parcelada em duas vezes, via de consequência determino que a requerida realize o refaturamento da fatura com a exclusão dos valores contestados, de acordo com os termos expostos, no prazo de 30 (trinta) dias.

DETERMINO
que o demandado
BANCO DIGIO S.A.
, a pagar ao demandante
THIAGO JOSE TEIXEIRA PIRES,
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, expressão monetária que deve ser corrigida nos termos da Súmula 362 do STJ e com juros com observância da Súmula 54 do mesmo Órgão.

Assim,
tem-se por resolvido o mérito
da presente demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

Pelo que se extrai dos autos, relata a parte autora ter sido vítima de fraude, sendo verificadas compras as quais não reconhece, efetuadas nos dias 25 e 26 de abril de 2024, no valor total de RS R$ 3.612,00, parcelado em duas vezes.

Percebe-se que, neste caso em específico, os documentos colacionados aos autos (ID. 14023978) comprovam que a compra impugnada foi realizada de forma presencial, com a utilização do cartão com chip e senha pessoal do autor, o que afasta, de plano, a responsabilidade do recorrente.

Neste caso, não há como acatar a alegação de invalidade da transação, vez que as compras foram feitas de forma presencial, com cartão original e passe de segurança. Não restam dúvidas de que o próprio recorrido deu causa a tal fato em razão de sua conduta desidiosa na guarda de seu cartão e de sua senha pessoal e intransferível.

O fato do recorrido estar em outra localidade no momento das compras é irrelevante no caso, justamente ante ao reconhecimento de que em razão de sua desídia, permitira que terceiros tivessem acesso ao cartão e senha.

Senão vejamos, a jurisprudência no mesmo sentido:

“
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NA LOJA DEMANDADA. OPERAÇÃO REALIZADA POR INTERMÉDIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DA LOJA DEMANDADA. TRATANDO-SE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA, CUMPRE AO DETENTOR DO CARTÃO O DEVER DE GUARDA DA SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AÇÃO IMPROCEDENTE
. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71003998994 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 14/03/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/03/2013)”. (Grifei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE FURTO. EFETIVAÇÃO DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO SUBTRAÍDO DA AUTORA. CARTÃO E SENHA PESSOAL. FACILITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE I - Cuida-se de Apelação Cível interposta por Maria Ferreira dos Anjos com o intuito de reformar decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza (fls.320/326), que, nos autos da Ação Declaratória de Negócios Jurídicos c/c Indenização por Danos Morais manejada por Maria Ferreira dos Anjos em desfavor de Lojas Renner S.A, Itaú - Negociador e Banco Santander (Brasil) S.A, julgou totalmente improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc.I, do CPC/15. II -
Nos termos do disposto no inc. IIdo § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor , configura excludente de responsabilidade a culpa exclusiva do consumidor verificada na hipótese de realização de compras em cartão de crédito de sua titularidade, que exige, para sua utilização, senha pessoal e instransferível
. III - Recurso de apelação conhecido mas não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara de Direito Privado Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, pelo conhecimento do recurso de apelação, mas para LHE NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 18 de junho de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador e Relator (TJ-CE - APL: 01055963520178060001 CE 0105596-35.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 18/06/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2019)”. (Grifei)

Ora, o cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para garantir a salvaguarda do plástico. Se fraude houve, esta foi praticada por terceiro que obteve junto ao próprio autor acesso ao seu cartão e senha para uso, situação que acarreta na excludente de ilicitude. Desta forma, não há como reconhecer responsabilidade da instituição recorrente, vez que somente autorizou a compra.

Inexistindo ato ilícito praticado e, consequentemente, responsabilidade patrimonial imputável ao recorrente, deve ser afastada também sua modalidade extrapatrimonial, considerando que não há nexo causal que a ligue ao dano causado por terceiros em função da culpa exclusiva do consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)